Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Após o julgamento dos embargos de declaração, as partes informam a realização de acordo extrajudicial e pedem a homologação (ID no. 25889450). DECIDO. Nos termos do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Relator homologar desistências e autocomposições das partes. As partes estão devidamente representadas por advogados com poderes para transigir, conforme se verifica nos instrumentos de procuração (IDs nos. 12664707 e 12664733). Dispõe o art. 139, inciso V, do CPC, que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No caso, o pedido de homologação do acordo foi formulado após o julgamento dos embargos de declaração, mas antes de transitado em julgado o acórdão. Assim, HOMOLOGO o acordo ID n. 25889450 celebrado entre as partes para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015. Intimem-se.